Tribunal: TJMT
Processo: 1023454-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023454-14.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE JOÃO DE JESUS DELUQUE LACERDA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou e mantém sua prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1009033-93.2020.811.0040 (PJe), em que investigado pela suposta prática das condutas delituosas descritas no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
O firmatário do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10/11/2020 na posse de inúmeras porções de substâncias entorpecentes análogas à MACONHA e COCAÍNA, e por ocasião da homologação do auto flagrancial teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, permanecendo segregado desde então.
Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante invoca a natureza excepcional da prisão preventiva, para então defender as teses de carência de fundamentação jurídica válida no decreto constritivo, porquanto amparada a necessidade da custódia tão-somente na gravidade abstrata dos crimes da Lei de Drogas, e ausência do requisito legal pertinente ao periculum libertatis (art. 312 do CPP), pois defende que a d. autoridade inquinada de coatora justifica a imprescindibilidade da custódia em mera presunção de reiteração criminosa e na necessidade de resguardar a instrução criminal, mas sem declinar sequer um argumento concreto apto a demonstrar os riscos concretos que a liberdade do favorecido nessa ordem oferece ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo; acrescentando, nesse desiderato, que os predicados pessoais abonatórios por ele ostentados lhe credenciam a vinculação ao processo mediante providências cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
Demais disso, sustenta que a medida constritiva imposta revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada em primeiro grau, na medida em que, frente às peculiaridades fáticas, às condições pessoais favoráveis do encarcerado e à diminuta quantidade de narcótico apreendida consigo, caso venha a ser condenado, certamente será submetido à pena mínima e ao regime aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 [tráfico privilegiado], ou, ainda, terá a conduta desclassificada para àquela tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos; de maneira que sua manutenção em cárcere configura violação ao princípio da homogeneidade das cautelares.
Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de que seja agraciado com a liberdade provisória “com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e da fiança” (sic). No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 66395479 ao ID 66395483.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, imperioso ressaltar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou seu entendimento no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ; pois, ao menos à priori, a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem encontra-se alicerçada em argumentos idôneos, que bem satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Em uma análise perfunctória do decreto constritivo hostilizado (ID 66395479, p. 08/12), verifico que a d. magistrada singular bem destacou a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, consubstanciados, em especial, no boletim de ocorrência, nos depoimentos prestados na repartição policial, no termo de exibição e apreensão e no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, que apontou a apreensão de 17 (dezessete) “trouxinhas” e 03 (três) tabletes de MACONHA e 02 (duas) porções de COCAÍNA, tudo a constituir o fumus comissi delicti.
Quanto ao periculum libertatis, pontuou que o recolhimento provisório do paciente ao cárcere visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da aparente habitualidade delitiva do increpado, visto que “figura como réu na ação penal código 203108, onde lhe é imputada a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e receptação, estando em gozo de liberdade provisória desde 05 de novembro de 2018”, a indicar que se trata de sujeito perigoso à coletividade, argumentos que se coadunam com a jurisprudência consolidada nesta eg. Corte de Justiça e justificam, ao menos nesse momento, a manutenção da custódia.
Nesse sentido:
“Enunciado Orientativo n.o 06: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas” (TJMT – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Destarte, estando demonstradas, num juízo sumário do habeas corpus, a necessidade e adequação do cárcere, com o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo Código de Processo Penal, não há falar em ilegalidade patente da prisão, muito menos em sua desproporcionalidade ao caso concreto, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
E mais! Não verificadas de antemão a ilegalidade do decreto constritivo prolatado em 1a instância ou a desnecessidade do encarceramento provisório, resta inviável o acolhimento da tese de violação ao princípio da homogeneidade, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, a tornar defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o i. Defensor Público almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOÃO DE DEUS DELUQUE LACERDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator